Tribunal: CARF
Processo: 10166.011353/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.011353/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.962 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SYLVIA MARIA NELO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo matéria a ser apreciada no recurso, impõe-se seu não
conhecimento.
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS
COM MESMO OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 110/118, na qual se apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação trabalhista e omissão de rendimentos recebidos do exterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.011353/2010-86
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.011353/2010-86

Em impugnação de fls. 4/34, a contribuinte alega ter recolhido o imposto referente
à ação trabalhista e contesta a incidência do imposto sobre rendimento recebido de organismo
internacional.
A DRJ/SDR apreciou tão-somente a matéria relativa aos rendimentos recebidos
do exterior, conforme Acórdão 11-34.506 de fls. 135/138, e julgou improcedente a impugnação.
Cientificada do Acórdão em 7/3/14 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 144), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/4/14, fls. 145/149, que contém, em síntese:
Reafirma que recolheu a parcela do imposto referente à ação trabalhista e que não
contesta tal lançamento.
Quanto ao rendimento recebido do exterior, informa que ajuizou ação judicial e
renuncia à discussão administrativa.
Requer a extinção do processo administrativo quanto ao rendimento recebido em
ação judicial, porquanto demonstrada sua quitação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Quanto ao rendimento recebido em ação trabalhista, tal matéria não é objeto de
recurso, pois não foi impugnada, devendo o recolhimento efetuado ser observado pela DRF de
origem, a qual cabe efetuar a cobrança de valores ainda devidos, se for o caso.
Sobre os rendimentos recebidos de organismo internacional, a contribuinte
informa que interpôs ação judicial e que não mais recorre administrativamente sobre tal matéria.
Inclusive, o resultado de referida ação, favorável à contribuinte, consta dos
documentos juntados às fls. 152/190 dos autos.
Pelo princípio da unidade de jurisdição haverá concomitância entre o objeto da
discussão administrativa e da lide judicial quando ambos têm origem em uma mesma relação
jurídica de direito material. O processo administrativo então, perde o objeto, uma vez que
prevalece o mérito pronunciado na instância judicial.
Sendo assim, não havendo litígio instaurado quanto ao rendimento recebido
decorrente de ação trabalhista e a renúncia à discussão administrativa sobre o rendimento
recebido de organismo internacional, não há matéria a ser apreciada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.011353/2010-86

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital